Tribunal: TJMT
Processo: 1013485-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013485-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JAKELINE APARECIDA BOSSI - CPF: 901.122.371-34 (RECORRENTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. ERRO MATERIAL. NA UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada em conformidade com o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95, tomando por base de cálculo o valor da condenação.

Acolhidos os presentes embargos de declaração, tão somente, para sanar a contradição em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo ser substituída a expressão “
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
” por “
R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo
”.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
em face decisão proferida no recurso inominado sob n. 1013485-69.2020.8.11.0001, cuja ementa transcrevo:

“
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONEXÃO NÃO EVIDENCIADA. OBJETOS DISTINTOS. PARCELAS DEPOSITADAS EM JUÍZO EM PROCESSO QUE SE DISCUTE A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO. VALORES DAS PRESTAÇÕES DEPOSITADOS EM JUÍZO EM PROCESSO DIVERSO. QUITAÇÃO EVIDENCIADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença procedente. Condenação do recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e afastou o pleito de repetição do indébito.

2.
Conexão afastada. Pleito dos autos 1052958-73.2019.811.0041 que se limita à quitação do contrato de financiamento decorrente da morte do segurado (esposo da autora), enquanto que a presente demanda se limita a restituição dos valores descontados a maior e inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

3.
A parte recorrente sustenta ausência de cobertura do seguro contratado, pelo que a inserção tratou-se de exercício regular do direito.

4.
Valores das prestações depositados em juízo em processo diverso. Quitação evidenciada.

5.
Essas premissas forçam reconhecer a existência de inscrição indevida.

6.
Valor firmado a título de danos morais compatível com a situação fática.

7.
Recurso conhecido e desprovido e edição de súmula nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Sentença confirmada.

9.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Em suas razões, afirma a parte embargante a existência de erro material na decisão embargada, pois fixou honorários sobre o valor da causa, sendo que na hipótese dos autos é perfeitamente possível verificar o proveito econômico obtido com o julgamento da ação, que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que os critérios estabelecidos pelo artigo 55 da Lei dos Juizados fixa o pagamento das custas processuais e dos horários advocatícios somente sobre o valor da causa, quando não houver condenação, o que não é o caso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

A Embargada apresentou contrarrazões, a inexistência de vícios na decisão embargada.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, é notório o erro material quanto à base de cálculo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, isto porque, conforme se observa da leitura da decisão embargada, houve a fixação da verba honorária tomando por base o valor da causa, em desconformidade com o que estabelece o art. 55 da Lei 9.099/95:

Dessa forma, merece acolhimento os presentes embargos, para sanar o erro material existente em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo ser substituída a expressão “
10% (dez por cento)

sobre o valor da causa
” por “
R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
tendo em vista que essa verba, se fixada em percent
ual sobre o valor da condenação,
resultará em valor ínfimo
”.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para retificar a parte dispositiva do acordão, sanando o erro material e fazendo constar na parte dispositiva que a verba sucumbencial foi fixada em R$
1.000,00 (um mil reais)
,
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo
”, mantendo-se nos demais termos o conteúdo do acórdão embargado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021